Tribunal: TJPA
Processo: 0814889-85.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814889-85.2021.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO MAUES TRINDADE, SHARLENE JEANE DOS SANTOS BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. READEQUAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Fabricio Maués Trindade e Sharlene Jeane dos Santos Barros contra sentença da 2ª Vara Criminal de Belém que os condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de provas suficientes para a condenação dos réus pelos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso; (ii) examinar a legalidade e fundamentação da pena-base aplicada a Fabricio Maués Trindade, especialmente quanto à valoração negativa da vetorial da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada por meio dos atestados médicos falsificados e da resposta oficial do Hospital Ophir Loyola, que confirmou não haver vínculo entre o médico supostamente subscritor e a instituição hospitalar.

4. A autoria dos crimes foi confirmada pelo depoimento de representante da empresa empregadora dos réus, o qual apontou incoerências nos atestados e acompanhou a apuração dos fatos junto ao hospital.

5. A pretensão absolutória resta obstaculizada diante do conjunto probatório consistente, que revela o uso consciente de documentos falsos com intuito de justificar ausências no trabalho.

6. Quanto à dosimetria da pena de Fabricio Maués Trindade, a fundamentação adotada na sentença para negativar a culpabilidade mostra-se inidônea, pois se baseia em elemento próprio do tipo penal.

7. Impõe-se, pois, o redimensionamento da pena com a neutralização da valoração negativa da culpabilidade, fixando-se a reprimenda basilar no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de
Sharlene Jeane dos Santos Barros
conhecido e desprovido. Recurso de

Fabrício Maués Trindade
conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de atestado médico falso caracteriza os crimes previstos nos arts. 297 e 304 do Código Penal. 2. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e idônea, não sendo admissível sua motivação com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I, 68, 297, 304. Súmula 17, TJPA

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, ApCrim n. 0803298-94.2023.8.12.0019, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, 1ª Câmara Criminal, j. 10.05.2024; TJSP, ApCrim n. 0024748-24.2015.8.26.0050, Rel. Desa. Isaura Cristina Barreira, 7ª Câmara Criminal, j. 26.01.2025; TJDF, ApCrim n. 0011474-47.2015.8.07.0009, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j. 08.08.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Sharlene Jeane dos Santos Barros e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Fabrício Maués Trindade, nos termos do voto da Relator
a.

Belém (PA), 4 a 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fabricio Maués Trindade e Sharlene Jeane dos Santos Barros apelam de sentença da 2ª Vara Criminal de Belém que os condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos art. 304 c/c 297 do Código Penal (ID 12874377).

Os recorrentes pleiteiam a absolvição com base nos arts. 386, V e VII do CPP. Subsidiariamente, Fabrício pugna pela reforma do cálculo dosimétrico, com a fixação da pena-base no mínimo legal. (ID 12874394)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12874397), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24986388).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento sob o ângulo da pretensão absolutória.

No caso dos autos, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de atestados médicos falsificados (ID 33380162, págs. 13 a 15), bem como pelo teor do ofício expedido pelo Hospital Ophir Loyola (ID 33380162 – pág. 19), o qual, em resposta à solicitação da empresa empregadora dos apelantes, informou de forma inequívoca que o médico supostamente subscritor dos referidos atestados não integrava o quadro funcional da instituição hospitalar.

Ademais, os documentos constantes dos autos revelam-se suficientes à comprovação da materialidade delitiva, uma vez que suprem, de forma clara, coerente e objetiva, eventual ausência de laudo pericial, sendo desnecessária a perícia diante da documentação que atesta a falsidade, ressaindo o entendimento das Cortes Estaduais no sentido de que “não há falar em ausência de prova da materialidade pelo delito de falsificação de documento público, quando as provas carreadas para o bojo dos autos suprem a ausência de laudo pericial” (TJMS,
Apcrim n. 0803298-94.2023.8.12.0019
, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, 1ª Câmara Criminal, j. 10.05.2024) .

Por sua vez, a autoria dos crimes restou demonstrada pelo depoimento do representante da empresa empregadora, sumariado a seguir:

Durante seu depoimento, a testemunha Luiz Renan Lopes Vieira, representante da empresa empregadora, relatou que identificou inconsistências nos atestados médicos apresentados pelos acusados. Informou que ambos os documentos faziam referência ao Hospital Ophir Loyola, instituição notoriamente voltada ao atendimento de pacientes oncológicos, sendo que os afastamentos declarados nos atestados mencionavam enfermidades de menor gravidade, como dor de cabeça e diarreia, o que lhe despertou suspeitas quanto à veracidade dos documentos.

Frente a tais indícios, comunicou o fato à supervisão da empresa, a qual providenciou o envio de ofício à referida unidade hospitalar. Em resposta, o Hospital Ophir Loyola confirmou que o médico subscritor dos atestados não fazia parte de seu corpo clínico, infirmando a autenticidade dos documentos. A testemunha esclareceu, ainda, que a empresa aceita atestados médicos provenientes de qualquer unidade de saúde, pública ou privada, não havendo exigência de vínculo com clínica ou profissional específico (ID 12874369 - Mídia)

In casu
, não há margem para a absolvição dos recorrentes, vez que restou devidamente demonstrada a materialidade e o uso consciente de documentos materialmente falsos, consubstanciados nos atestados médicos apresentados individualmente por ambos à empresa empregadora, os quais foram posteriormente invalidados por meio de resposta oficial do Hospital Ophir Loyola, informando que o profissional médico supostamente subscritor dos referidos documentos não integrava seu quadro clínico.

Destaca-se, ainda, que a testemunha ouvida em juízo, representante da empresa, foi precisa e coerente ao relatar que a inconsistência dos atestados, por conterem diagnósticos destoantes do perfil assistencial do hospital, motivou a comunicação à instituição, a qual confirmou a fraude documental, afastando qualquer dúvida quanto à configuração típica das condutas imputadas.

Nesse sentido, ressalto o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais, clarificando que “a apresentação de atestados médicos falsos com o objetivo de justificar ausências no trabalho configura o crime de uso de documento falso, nos termos do art. 304 c.c. art. 297 do Código Penal” (TJSP,
Apcrim n. 0024748-24.2015.8.26.0050
, Rel. Desa. Isaura Cristina Barreira, 7ª Câmara Criminal, j. 26.01.2025).

Além disso, “constatado que o atestado médico falsificado foi submetido à homologação e permitiu o absenteísmo, se tem a relevância jurídica e a eficácia probatória aptas a ferir a fé pública” (TJDF,
Apcrim n. 0011474-47.2015.8.07.0009
, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j. 08.08.2024), de modo que não há margem para acolher pleito absolutório.

Sob outro ângulo, a defesa postula a readequação da pena imposta para o apelante Fabricio Maués Trindade.

A esse respeito, verifica-se que o apelante impugna a negativação da vetorial da culpabilidade, negativada pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos, na parte que interessa:

“Culpabilidade do réu considero elevada, posto que se utilizou de documento falso não apenas para faltar ao trabalho, mas também para esconder de seus empregadores o fato de que estava cumprindo prisão preventiva, sendo demasiadamente reprovável a conduta (negativa)” (ID 12874377 - Pág. 7)

Nesse particular, registro que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020).

Com efeito, a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante confunde-se com a própria elementar do tipo penal imputado, não sendo possível extrair da conduta do réu qualquer circunstância concreta que denote maior reprovabilidade ou que ultrapasse o desvalor inerente ao delito de falsificação ou uso de documento falso.

Por tal razão, verifico que a motivação empregada para negativar a vetorial da culpabilidade revela-se inidônea, devendo ser neutralizada, tornando-se imperioso o redimensionamento da reprimenda.

À vista disso, reduzo a basilar ao mínimo legal, fixando-a em 2 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de valorá-la, à vista da Súmula 231/STJ. Inexistindo eventos na terceira fase do cálculo dosimétrico, a pena fica definitivamente estabelecida em 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantida a substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos, tal como o fez a magistrada sentenciante.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Sharlene Jeane dos Santos Barros e conheço e dou parcial provimento ao recurso de Fabrício Maués Trindade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025